Tribunal: STF
Processo: Rcl 72580
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Noel Antonio Baratieri, sob o fundamento de que a Câmara de recursos delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, ao negar seguimento a recurso extraordinário e, na sequência, negar provimento ao agravo, aplicando indevidamente o o Tema 469/STF. 



    Para tanto, aduz:



    “A demanda inicial trata-se de queixa-crime interposta contra Kelvis Borges, vereador do Município de Capinzal/SC que injuriou, caluniou e difamou o reclamante. A sentença foi pela improcedência da queixa-crime. Em sede de Apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a improcedência da ação. O reclamante apresentou Recurso Extraordinário, para que a matéria constitucional suscitada no caso fosse julgada pela Corte Constitucional em atenção aos precedentes exarados no STF sobre a matéria. 



    O Ministério Público de Santa Catarina deu Parecer pela admissão e posterior provimento do Recurso Extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal analise a violação aos direitos fundamentais do reclamante e aplique corretamente os dispositivos constitucionais pertinentes. O MPSC concordou com o reclamante quanto ao vereador ter extrapolado os limites da inviolabilidade do parlamentar fixados pelo Supremo. 



    Contudo, o TJSC negou seguimento ao Recurso Extraordinário. O reclamante, assim, apresentou Agravo Interno, único recurso cabível no caso. Porém, o acórdão1 conheceu do Agravo Interno e negou provimento, nos seguintes termos:



    (...)



    O não seguimento do recurso é na verdade uma negativa de provimento jurisdicional com roupagem de “não conhecimento”. Assim, a presente reclamação é para cassação da decisão do TJSC e preservação da competência da Corte Suprema, para que a questão jurídica seja analisada pelo STF, a fim de que aplique corretamente o Tema 469/STF e o art. 29, inc. VIII, da Constituição Federal.



    (...)



    A decisão do TJSC, ao não realizar o adequado distinguishing do caso concreto, configura uma negativa de provimento jurisdicional sob o disfarce de "não conhecimento", o que justifica a reclamação para preservar a competência da Corte Suprema.



    Ao final, requer:



    “a cassação do acórdão de Evento 95, proferido pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina sob a relatoria do Exmo. Desembargador Júlio Cesar Machado Ferreira de Melo nos autos da Apelação Criminal n. 5001702-04.2020.8.24.0016/SC, para que seja dado seguimento ao Reclamo Extraordinário a fim de que a questão jurídica seja analisada pelo STF, preservando-se a competência da Corte Suprema nos termos da fundamentação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No processo nº 5001702-04.2020.8.24.0016/SC, o ora reclamante interpôs apelação contra decisão que julgou improcedente o pedido formulado na queixa-crime, visando condenação do apelado Kelvis Borges nas sanções dos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal. Eis a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO QUERELANTE. PEDIDO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTAÇÕES QUE SE DERAM DENTRO DA CASA LEGISLATIVA E EM RAZÃO DO MANDATO ELETIVO. IMUNIDADE MATERIAL (FREEDOM OF SPEECH) AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    “Deve ser reparado via representação por violação de decoro parlamentar na Comissão de Ética, cabendo ‘à própria Casa a que pertencer o parlamentar coibir eventuais excessos no desempenho dessa prerrogativa” (Supremo Tribunal Federal. Inquérito n. 1.958. Rel. Min. Carlos Velloso). 



    "2. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. Placita, contudo, modelo de expressão não protocolar, ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes, ou até impiedosas, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável no patamar de respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador. 



    3. Imunidade parlamentar material reconhecida na espécie, proferidas as manifestações em entrevistas do Deputado Federal a rádios no âmbito de atuação marcadamente parlamentar, em temas de oposição política e de fiscalização do patrimônio publico, conducentes à atipicidade de conduta. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (PET n° 5714 AgR/ DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 13/12/2017). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(edoc. 6)



    Posteriormente, negou provimento ao agravo interposto contra decisão da 2ª Vice Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário do reclamante, aplicando o TEMA 469/STF (doc. 6, p. 42):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, MANTIDA NA ESFERA RECURSAL. INVIOLABILIDADE DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 600.063 RG/SP - TEMA 469). INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NO CORRESPONDENTE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos" (RE n. 600.063, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 25.02.2015 - Tema 469).”



    Como visto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram que as ofensas proferidas pelo Vereador do Município de Capinzal/SC contra o reclamante estavam acobertadas pela imunidade parlamentar, porque manifestadas no exercício do mandado e nos limites da circunscrição do município.



    A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Leading Case RE nº 600063, redator para o acordão Min. Roberto Barroso, DJe 15/5/2015, restou assim consignada: “Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.”



    Verifico, assim, que o TJSC atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 469 da RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente